Tribunal: TJPA
Processo: 0760688-31.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0760688-31.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CATERPILLAR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o
decisum
de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

III- Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
d
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
ajuizada por
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PELAS LTDA,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o abandono da causa da parte autora, nos seguintes termos
(id. 14843262):

“(...)
Ao lado disso, ressalte-se que também se constitui em causa que igualmente enseja a extinção do processo, o fato deste ficar paralisado por mais de 30 (trinta) dias em virtude da ausência da promoção, pelo autor, das diligências que lhe competir,
ex vi
do art. 485, III do CPC.

Assim, considerando que os autos se encontram paralisados por período muito superior a 30 (trinta) dias, não sendo apresentada manifestação à contestação pelo requerente, não há como não entender inútil a continuidade do presente feito, até porque o demandante foi intimado para se manifestar e realizar as diligências necessárias ao deslinde feito e se manteve inerte.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, casso a decisão liminar do ID. 3466678.

Por conseguinte, as custas remanescentes são devidas e devem ser recolhidas pela parte autora, nos termos do art. 485, §2º, do CPC, bem como observada o art. 46 da Lei n. 8328 de 29/12/2015.

Condeno, ainda, o requerente/ ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (...)
”

Ambas as partes interpuseram embargos de declaração (id. 14843263 e 14843269), os quais foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 14843279.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 14843281).

Em suas razões, aduz que foi ofertado e aceito segura garantia como garantia da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que, portanto, após o trânsito em julgado da decisão ou eventual apelação recebida apenas no efeito devolutivo, deverá haver a imediata excussão da caução oferecida.

Argui que após o trânsito em julgado da sentença de improcedência ou após manejo de eventual apelação sem efeito suspensivo, a seguradora deve ser intimada para proceder com o depósito do valor segurado, seguido de liberação em favor do Estado do Pará.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A empresa apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do ente público (id. 14843285).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16782195).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face da sentença singular que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando o recurso de apelação apresentado pelo ente público, extrai-se que em nenhum momento o apelo rebate os fundamentos que embasaram o
decisum
de piso.

Em suas razões, o Apelante aduz
que foi ofertado e aceito segura garantia como garantia da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que, portanto, após o trânsito em julgado da sentença de improcedência ou eventual apelação recebida apenas no efeito devolutivo, deverá haver a imediata excussão da caução oferecida em favor do Estado do Pará.

Contudo, observa-se que a sentença ora combatida extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a falta de interesse processual superveniente, cassando a decisão liminar outrora concedida.

Nesse diapasão, conclui-se que o recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar o argumento da sentença hostilizada, qual seja, a perda superveniente do interesse processual.

Observa-se uma certa confusão do Estado do Pará entre esta ação cautelar e a ação principal, qual seja, a execução fiscal nº 0810586-42.2018.8.14.0301, onde lá sim fora aceito o seguro garantia ofertado pela empresa executada.

Considerando que a presente ação consiste em uma tutela provisória cautelar em caráter antecedente e que a ação principal já foi devidamente intentada, há o consequente esvaziamento do objeto desta demanda.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do CPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do decidido pela sentença, pelo que não deve ser conhecido.

Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/06/2024